Tribunal: STF
Processo: HC 69717
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-12-11
Data de publicação: 1992-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DO RÉU DA DECISÃO CONDENATÓRIA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. A INTIMAÇÃO PESSOAL A QUE SE REFERE O ART. 392,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SÓ TEM APLICAÇÃO QUANDO SE TRATA DE
DECISÃO FINAL DE PRIMEIRO GRAU. EM SEGUNDO GRAU E NAS INSTANCIAS
SUPERIORES, A INTIMAÇÃO FAZ-SE PELA PUBLICAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO
ACÓRDÃO NA IMPRENSA OFICIAL. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 609.
TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. LEGALIDADE DA DOSAGEM DA PENA. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO.